Tribunal: TJSP
Processo: 0004984-06.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional e progressão de regime indeferidos – Requisito objetivo preenchido – Histórico prisional conturbado. Exame criminológico desfavorável – Indeferimento suficientemente justificado – Agravo desprovido.